Tribunal: TJBA
Processo: 8017889-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017889-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERNESTO FLORO DE LIMA NETO

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

O julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução do feito e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento do direito de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O art. 355 do CPC impõe requisitos específicos para o julgamento antecipado do pedido, os quais não se encontram presentes no caso.

A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova e a imediata prolação de sentença compromete o exercício do direito à prova e infringe os arts. 9º, 10, 370, parágrafo único, e 373, § 1º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento implícito ou ausência de análise de requerimento probatório tempestivo e pertinente, sendo imprescindível a reabertura da instrução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
8017889-46.2019.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - ERNESTO FLORO DE LIMA NETO
e,
como

Apelad
o
s
-
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e MUNICIPIO DE SALVADOR
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/2